Tribunal: TJSP
Processo: 1529627-09.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de entorpecentes. Réu avistado sozinho em via pública, em plena madrugada, em posse de drogas. Ao visualizar a guarnição, o réu tentou se desvencilhar de 25 porções de cocaína, com peso de 9,5 gramas, jogando-as no interior de lixeira. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada dos demais elementos de prova.

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de entorpecentes. Réu avistado sozinho em via pública, em plena madrugada, em posse de drogas. Ao visualizar a guarnição, o réu tentou se desvencilhar de 25 porções de cocaína, com peso de 9,5 gramas, jogando-as no interior de lixeira. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada dos demais elementos de prova. Porções individualizadas e circunstâncias do flagrante que indicam a posse para fins mercantis. Condenação mantida. Reforma das penas. Recondução das basilares nos mínimos legais. Impropriedade do termo "personalidade criminosa". Inexistência de provas sobre a personalidade do réu. Agravante da reincidência específica. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529627-09.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATAN
MICHEL PORFIRIO URQUIZA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Natan Michel
Porfirio Urquiza de Souza a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em
regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529627-09.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1529627-09.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Natan Michel Porfirio Urquiza de Souza
Advogado: Natan Gonçalves Escanhoelo
VOTO No. 23.281
Apelação. Crime de tráfico de entorpecentes. Réu avistado
sozinho em via pública, em plena madrugada, em posse de
drogas. Ao visualizar a guarnição, o réu tentou se
desvencilhar de 25 porções de cocaína, com peso de 9,5
gramas, jogando-as no interior de lixeira. Depoimentos
firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança
pública. Negativa do réu isolada dos demais elementos de
prova. Porções individualizadas e circunstâncias do
flagrante que indicam a posse para fins mercantis.
Condenação mantida. Reforma das penas. Recondução das
basilares nos mínimos legais. Impropriedade do termo
“personalidade criminosa”. Inexistência de provas sobre a
personalidade do réu. Agravante da reincidência específica.
Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao
apelo defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Cynthia Maria
Sabino Bezerra Camurri, da 8a Vara Criminal da Comarca Central
da Capital, em sentença datada de 03/06/2020 (fl. 153), julgou
procedente a ação penal para condenar Natan Michel Porfirio
Urquiza de Souza às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão e
750 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529627-09.2019.8.26.0228 -Voto no
3
apelação, arguindo a ausência de prova para a condenação,
motivo pelo qual requer seja o réu absolvido.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 12 de dezembro de 2019, por volta de
02h55, na Rua Fragata, no 10, São Miguel, Município de São
Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 25 porções de cocaína,
com peso de 9,5 gramas, conforme auto de exibição e apreensão
(fls. 10/11) e laudo químico-toxicológico (fls. 79/81).
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, guardas civis patrulhavam pela Rua Fragata, São
Miguel, quando visualizaram o acusado, o qual, ao perceber a
presença da guarnição, rapidamente tentou dispensar um objeto
que trazia consigo em uma lixeira, sendo, por isso, abordado. Em
seu poder, os agentes de segurança pública encontraram a
quantia de R$ 26,70, em dinheiro, e, no interior da mencionada
lixeira, as 25 porções de cocaína por ele dispensadas.
O guarda municipal Rogério Gallera,
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento,
quando, na madrugada, por volta de 03h00, se deparou com o
acusado sozinho em via pública, o qual, ao perceber a presença
policial, dispensou um objeto em uma lixeira, retirando-se do
local, porém foi abordado. Em sua posse foi localizada certa
quantia em dinheiro e, no interior da lixeira, os entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529627-09.2019.8.26.0228 -Voto no
4
No mesmo sentido, o depoimento do
guarda municipal Osvaldo Pereira de Castro Júnior.
Interrogado, o recorrente negou os fatos,
inclusive a propriedade dos entorpecentes. Disse ser usuário de
drogas e estava há um ano e oito meses em cumprimento de
regime aberto.
A materialidade está demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e
laudo de exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Os
depoimentos
dos
agentes
de
segurança, além de proferidos em sintonia, demonstraram-se
críveis, à medida que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente
relatada, sem contradições, e confirmadas não só pela
quantidade de entorpecente apreendido, mas, também, pelas
circunstâncias do flagrante, notadamente o fato de estar o réu
sozinho na via pública, em plena madrugada, em poder de 25
porções de cocaína.
Não obstante a pouca quantidade de
entorpecente apreendido, o artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06,
traça diretrizes destinadas ao julgador para avaliar a condição de
usuário, dentre as quais se destaca os antecedentes do agente,
possuindo o acusado condenação pretérita definitiva pelo crime
de tráfico ilícito de entorpecentes, geradora, inclusive, de
reincidência específica.
Os antecedentes do apelante aliados ao
contexto de sua prisão em flagrante, acima pormenorizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529627-09.2019.8.26.0228 -Voto no
5
comprovam, de maneira inequívoca, a posse para fins mercantis.
Destarte, irreprochável a condenação,
devendo ser mantida nos seus próprios termos.
As reprimendas, contudo, comportam
reparos.
Na primeira fase, as penas-base foram
fixadas acima dos mínimos legais, em 6 anos de reclusão e 600
dias-multa, em virtude de ter o acusado praticado o crime sub
judice em pleno cumprimento de regime aberto, o que “demonstra
total descaso para com a Justiça” (fl. 156), bem como ter
praticado crimes logo após atingida a maioridade, registrando
passagens na vara da infância, cenário que, segundo o decisum
de piso, “demonstram que o acusado possui personalidade
desvirtuada e que, desde tenra idade, faz do crime seu meio de
vida” (fl. 156).
Não agiu com acerto o juízo a quo ao
extrair um traço negativo de personalidade do réu a partir de
condenações criminais, tampouco com base na vida pregressa
quando inimputável pela idade.
A expressão “personalidade voltada para
práticas criminosas” e correlatas não obedecem a qualquer
critério científico de análise e conceituação de personalidade.
O modo de ser e agir do ser humano,
advindo do seu temperamento e do seu caráter, não se reduz a
uma determinada prática, mas a uma qualidade ou defeito.
Portanto, mencionar que o réu tem personalidade voltada ao
crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529627-09.2019.8.26.0228 -Voto no
6
afeto à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que,
propriamente, à personalidade.
Quem comete vários delitos, por certo,
possui algum desvio de personalidade, restando ao julgador
apontá-lo, conforme as provas colhidas. Pode ser um sujeito
agressivo e, por conta disso, ter praticado várias lesões corporais
ou homicídios. Em suma, não há personalidade voltada à prática
de crimes, devendo-se cessar o uso de tal expressão, como
fundamento para agravar a pena-base do acusado1.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, inexistem nos autos elementos que atestem ser as
circunstâncias judiciais negativas, pelo que as penas-base devem
ser determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e
500 dias-multa.
Na
segunda
fase,
o
recorrente
é
reincidente, possuindo três condenações pretéritas, pelos crimes
de roubo e tráfico de drogas, consoante certidões de fls. 27/28,
37/38 e 39, motivo pelo qual o magistrado de piso agravou as
penas à fração de um sexto, alcançando 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, tornando-as definitivas nestes
patamares, à míngua de outras causas modificadoras.
O regime inicial fechado é mantido, tendo
em vista a reincidência do apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de
Natan Michel Porfirio Urquiza de Souza a 5 anos e 10 meses
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal Comentado. RJ: Forense, 18?ed., artigo
59, p醙ina 480, nota 8-C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529627-09.2019.8.26.0228 -Voto no
7
de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator